Tribunal: STF
Processo: AI 548185
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO-OBSERVÂNCIA DO
PRESSUPOSTO RECURSAL: DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Interposição de recurso
extraordinário na pendência de julgamento dos embargos de declaração
 opostos de acórdão proferido em recurso especial eleitoral.
Não-observância do disposto no art. 102, III, da Constituição
Federal.
2. Agravo regimental não provido.